Tribunal: TJSP
Processo: 1012469-85.2023.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. TARIFA DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO – Cobranças permitidas – Precedente do c. STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP, Tema 958) – Onerosidade excessiva não verificada no caso concreto – Serviços devidamente prestados.
2. PRÊMIO DE SEGURO - Ausência de indícios de vícios de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. TARIFA DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO – Cobranças permitidas – Precedente do c. STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP, Tema 958) – Onerosidade excessiva não verificada no caso concreto – Serviços devidamente prestados.
2. PRÊMIO DE SEGURO - Ausência de indícios de vícios de consentimento quando da contratação do seguro prestamista e assistência veicular - Anuência expressa manifestada em documento apartado – Parte autora, ademais, que permaneceu segurada e, caso tivesse havido o evento, poderia ser invocada a cobertura.
3. COBRANÇA DE IOF – Se o banco efetua pagamento do tributo e financia o valor, correta a exigência do pagamento de tal importe na concessão de crédito direto ao consumidor – Tributo devido por imposição legal.
SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.